Tribunal: TJMT
Processo: 1004765-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004765-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), CITYMAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 03.714.095/0001-01 (AGRAVANTE), ELVIS MENDES DELMONDES - CPF: 004.391.131-56 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DA AGRAVADA/EXECUTADA
- MEDIDA DESPROPORCIONAL E EXTREMA QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A restrição de um direito individual como forma de obrigar a satisfação de um débito é matéria divergente nos Tribunais pátrios, cuja admissão tem reservado para situações excepcionais.

A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita a retenção/suspensão da CNH, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88.

O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor.

A pretensão da parte agravante de ver retida a carta de habilitação da parte executada, no intuito de coagi-lo ao adimplemento da dívida, viola tal proporcionalidade, tratando-se de medida extrema e que não encontra equivalência com a busca pela cobrança de dívida pecuniária.

Ademais, tal espécie de restrição não é sequer de eficácia confirmada ou adequada à realização do bem jurídico colidente, porquanto não se pode inferir que apenas em razão desta penalização, de uma restrição ao direito de dirigir veículo automotor, o efeito coercitivo será atingido.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CITYMAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 533-44.2003.811.0010 - Código 11626, movida em desfavor de ELVIS MENDES DELMONDES, que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado/agravado.

Nas razões do seu recurso, a agravante alega que foram esgotados os meios executórios de localização de bens em nome do executado, sem obter êxito e que o processo já vem se arrastando no judiciário desde o ano de 2003.

Afirma que, nos termos do art. 6o, do CPC, deve haver cooperação das partes e do juízo para resolução célere dos litígios, bem como o artigo 139, IV, do CPC, estabelece que incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub -rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

Assim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão para o fim de determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do Agravado como medida para compeli-lo ao pagamento da dívida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 7379575).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 15714538).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020